Tribunal: TJSP
Processo: 2133640-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO NÃO CONSTANTE DO ROL DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

- O art. 1.015 do atual Código de processo civil estabeleceu um rol das decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento, não havendo neste dispositivo referência à recorribilidade incidental contra decisum que entende necessária a realização de perícia.

- No caso em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO NÃO CONSTANTE DO ROL DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

- O art. 1.015 do atual Código de processo civil estabeleceu um rol das decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento, não havendo neste dispositivo referência à recorribilidade incidental contra decisum que entende necessária a realização de perícia.

- No caso em tela não se verifica "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" a justificar a taxatividade mitigada, reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520, sob o regime de recurso repetitivo.

Não provimento ao agravo interno.